Tribunal: STF
Processo: MS 37675
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 3.11.2021, indeferi o presente mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado em causa própria, em 6.2.2021, por Rodrigo Filgueira Queiroz, “em face de ato coator da EXCELENTÍSSIMA MINISTRA CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA (…), Relatora do recurso administrativo na reclamação disciplinar nº 0000022- 87.2020.2.00.0000” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Tem-se na ementa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA A CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. TRANSFERÊNCIA DE ADVOGADO PRESO PARA CELA COMUM. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO APRECIADO PELO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO”. (e-doc. 25)



    2. Publicada essa decisão no DJe de 5.11.2021, o impetrante opôs, em 6.11.2021, tempestivamente, os presentes embargos de declaração.



    Afirma “omissão do decisum [embargado] quanto ao pedido inicial do presente writ, que se limita a requerer a concessão do mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, amparado nos artigos 3º, III; 38, §1º; e 46, todos da Lei nº 9.784/99, e no Art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, a fim de que o documento de prova juntado pelo impetrante (peça nº 8) seja considerado na motivação do relatório e do voto da Excelentíssima Ministra impetrada (peça nº 7), independentemente da conclusão que se adote no voto”. (e-doc. 26)



    Pede “a aplic[ação] dos dispositivos legais e constitucionais invocados pelo impetrante, razão pela qual se requer o suprimento das apontadas obscuridades e omissões”. 



    3. O impetrante/embargado apresentou contrarrazões ao e-doc. 33, requerendo “sejam rejeitados os embargos de declaração”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório na decisão embargada. Alega o embargante que não se teria apreciado a impetração quanto ao pedido de que “o documento de prova juntado [no procedimento administrativo] fosse considerado na motivação do relatório e do voto proferido pela [autoridade] impetrada”. (e-doc. 26)



    5. Como disposto nos incs. I a III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A oposição de embargos é cabível somente quando se comprovarem aqueles vícios na decisão, o que, à evidência, não se tem na espécie.



    São fundamentos da decisão embargada:



    “(...) O presente mandado de segurança não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal. A controvérsia limita-se à verificação da afirmada ilegalidade na decisão questionada (e-doc. 7), exarada em caso de cerceamento de defesa do impetrante na Reclamação Disciplinar n. 0000022-87.2020.2.00.0000, em trâmite no Conselho Nacional de Justiça. Afirma-se na inicial que, ao confirmar a determinação de arquivamento da reclamação disciplinar apresentada contra o Juiz de Direito Vinícius Castrequini Bufulin, a Corregedora Nacional de Justiça teria desconsiderado documento apresentado pelo impetrante, que comprovaria a alegada prática de infração funcional pelo magistrado reclamado. 



    8. Este Supremo Tribunal sedimentou jurisprudência no sentido de somente se justificar o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público em casos nos quais constatadas de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; c) antijuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Nesse sentido, por exemplo, confiram-se: (…)



    Consta no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça ter sido a Reclamação Disciplinar n. 0000022-87.2020.2.00.0000 apensada ao Pedido de Providências n. 0005308-12.2021.2.00.0000. O julgamento virtual previsto para término em 5.3.2021 não ocorreu, pela retirada do processo da pauta. Na sequência, o feito foi suspenso por depender do julgamento de outra causa. 



    Como realçado pela Procuradoria-Geral da República, ‘no atual momento em que se encontra o trâmite da Reclamação Disciplinar, não há ato coator ou ameaça a eventual direito líquido e certo da parte, vez que o voto da Corregedora pode sofrer modificações ou até mesmo ser vencido após debate colegiado no âmbito do egrégio Conselho. Não há, pois, manifestação definitiva do órgão correicional, muito menos do Conselho Nacional de Justiça acerca do recurso apresentado’ (e-doc. 24). 



    11. Não consta dos documentos acostados dados essenciais à perfeita elucidação do quadro completo do que se teve no Conselho Nacional de Justiça. Na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no mandado de segurança, a prova há de se constituir no momento da impetração, não havendo possibilidade de dilação. Assim, por exemplo: (…)



    12. O voto proferido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no qual se manifestou pela negativa de provimento ao recurso administrativo, se acompanhado pelos demais integrantes do Plenário, seria decisão negativa do Conselho Nacional de Justiça, excluída da competência originária deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo: (…)



    3. É de se anotar que o que se põe em questão na presente ação é o voto pelo arquivamento da reclamação disciplinar. Duas notas são necessárias para perfeita clareza do cenário descrito na presente ação a impossibilitar o seu regular processamento. O primeiro de que, como antes anotado, o voto exarado em julgamento colegiado não exaure o julgado, pelo que, sozinho, não pode ser questionado. Ademais, o julgamento está suspenso, como também assinalado, pelo que carece a decisão questionada de liquidez do direito alegado. Em segundo lugar, naquele voto a eminente Ministra Corregedora assevera a incompetência do Conselho Nacional de Justiça para o deslinde de questões de natureza jurisdicional, pelo que nada determinou, invalidou ou suprimiu “por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal” (MS n. 31.769-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.2.2016).



    A revisão judicial de decisões administrativas proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça, além de converter o mandado de segurança em indevido sucedâneo recursal, instauraria competência revisora inexistente neste Supremo Tribunal quanto aos provimentos daquele órgão, conforme interpretação teleológica adotada quanto à al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República, devendo a questão ser dirimida nas instâncias ordinárias. 



    14. Sem comprovação, de plano, dos requisitos constitucionais e legais para o seu processamento válido, não há como dar seguimento regular ao presente mandado de segurança, faltante demonstração de ato ilegal da autoridade impetrada e de direito líquido e certo do impetrante à obtenção da decisão administrativa na forma pleiteada”. (e-doc. 25)



    Como assentado na decisão embargada, “o voto exarado em julgamento colegiado não exaure o julgado, pelo que, sozinho, não pode ser questionado. Ademais, o julgamento está suspenso, como também assinalado, pelo que carece a decisão questionada de liquidez do direito alegado. Em segundo lugar, naquele voto a eminente Ministra Corregedora assevera a incompetência do Conselho Nacional de Justiça para o deslinde de questões de natureza jurisdicional, pelo que nada determinou, invalidou ou suprimiu “por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal”.



    Realcei, ainda, que “o voto proferido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no qual se manifestou pela negativa de provimento ao recurso administrativo, se acompanhado pelos demais integrantes do Plenário, seria decisão negativa do Conselho Nacional de Justiça, excluída da competência originária deste Supremo Tribunal”. (e-doc. 25) 



    Inexiste, pois, algum ponto alegadamente omisso ou obscuro na decisão questionada. E, diferente do afirmado, nela não se vislumbra vício algum a ser sanado.



    6. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, a parte utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (Habeas Corpus n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (Agravo de Instrumento n. 618.279-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 29.6.2007).



    7. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais de embargabilidade, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora